Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-91.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810624-91.2019.8.14.0051
APELANTE: GECICLEI ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO

CONSTITUCIONAL,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL EM
HABEAS DATA.

PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL
. SENTENÇA NÃO
CONGRUENTE COM OS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA ANULADA.
PRESENÇA DA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE QUE DEMONSTRA SUA INCLUSÃO POR CONCURSO PÚBLICO NA DATA DE 16.11.2009. OBJETO DO PEDIDO ENCONTRA-SE INSERIDO EM SEU ASSENTAMENTO FUNCIONAL. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar a ocorrência de
error in procedendo,
sob a alegação de
que
os fundamentos da sentença, acerca da inexistência de prova da recusa ao acesso às informações não refletiria a realidade dos autos, uma vez que o Apelante não teria por objetivo o acesso a informações, mas sim a retificação de seu assentamento funcional.

2-
O habeas data foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988, dispondo o art. 5º, LXXII,
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público ou; para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

3-
No caso dos autos, observa-se que o Apelante,
formulou pedido de retificação de dados de seu assentamento funcional na Polícia Militar do Estado do Pará, para ter retificada a data de ingresso no serviço público para 16.11.2009, data do início do CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD/PM 2009 -1ª TURMA, com a consequente retificação do tempo de serviço efetivo na PM/PA, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.507/97 e art. 5º, LXXII, b, da CF/88.

4-A seu turno, da análise da sentença constata-se que a existência de equívoco em sua fundamentação que considerou tratar-se de pedido de acesso à informação e não de retificação de informações, pelo que, considerando não haver
nos autos prova da recusa ao acesso às informações, alicerçado na Súmula nº 02 de STJ, indeferiu a inicial, pelo que constatada a ocorrência de
error in procedendo
da sentença.

5-
Dessa forma, da análise dos autos, em que pese consistir o pedido do Apelante em retificação de seu assento funcional, dentre os documentos juntados aos autos pelo Apelante, encontra-se a ficha funcional (Id 3896813 - Pág. 1/28) em que se constata que em sua situação funcional que o apelante fora incluído por concurso público na data de 16.11.2009 (Id
3896813 - Pág. 4)
, revelando-se assim a carência da ação constitucional por ausência de interesse de agir, uma vez que o objeto do pedido encontra-se inserido em seu assentamento funcional. Precedente.

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0810624-91.2019.8.14.0051
-PJE
) interposta por
GECICLEI ARAUJO DE OLIVEIRA
contra ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
da Fazenda de Belém
-PA, nos autos do Habeas Data
,
impetrado pelo Apelante.

A sentença recorrida (Id

3897272
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 8º e 10 da Lei nº 9.507/97 e do art. 485, incido I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 9.507/97 e no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal.
(...) – Grifo nosso

Irresignada, o Impetrante interpôs recurso de Apelação (
Id
3897275
) aduzindo, em síntese,
que o
juízo ao sentenciar, deixou de observar a pertinência dos argumentos e da prova produzida pelo Impetrante.
Informa que em 14.09.2018, fora protocolado requerimento administrativo solicitando a retificação de sua data de inclusão na Polícia Militar do Estado do Pará para 16/11/2009, data do início do Curso de Formação da 1ª Turma, todavia, até aquela data não havia obtido resposta, o que denotaria o descumprimento, por parte da impetrado, da norma insculpida no parágrafo único, do art. 8º, da Lei nº 9.507/97, pelo decurso de mais de quinze dias, sem decisão. Ressaltou que
os fundamentos da sentença acerca da inexistência de prova da recusa ao acesso às informações não merecem prosperar, uma vez que o caso dos autos não objetiva o acesso a informações, mas sim, sua retificação, consoante exaustivamente narra a inicial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja julgada procedente a ação determinando a imediata retificação de dados dos assentamentos funcionais do impetrante na Policia Militar do Estado do Pará, corrigindo a data de ingresso no serviço público para 16.11.2009, data do início do CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD/PM 2009 - 1ª TURMA, com a consequente retificação do tempo de serviço efetivo na PM/PA, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.507/97 e art. 5º, LXXII, b, da CF/88.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 3897278), requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Id. 4032073).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a ocorrência de
error in procedendo,
sob a alegação de

que
os fundamentos da sentença, acerca da inexistência de prova da recusa ao acesso às informações não refletiria a realidade dos autos, uma vez que o Apelante não teria por objetivo o acesso a informações, mas sim a retificação de seu assentamento funcional.

O habeas data foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988, dispondo o art. 5º, LXXII do seguinte modo:

Art. 5º [...]

LXXII - conceder-se-á
habeas data
:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Ressalta-se que a garantia constitucional do habeas data, regulamentada pela Lei nº 9.507/97, destina-se a disciplinar o direito de acesso a informação, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter político, para o conhecimento ou retificação, abrangendo informações imprecisas ou desatualizadas, todas referentes a dados pessoais relativas ao impetrante.

Conforme ensina Pedro Lenza (in Direito Constitucional Esquematizado, 17º Ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1131), essa garantia não se confunde com o direito de obter certidões (art. 5º, XXXIV, b), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII). Havendo recusa no fornecimento de certidões (para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), ou informações de terceiros o remédio próprio é o mandado de segurança, e não o habeas data. Assim, se o pedido for para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, como visto, o remédio será o habeas data.

No caso dos autos, observa-se que o Apelante,
formulou pedido de retificação de dados de seu assentamento funcional na Polícia Militar do Estado do Pará, para ter retificada a a data de ingresso no serviço público para 16.11.2009, data do início do CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD/PM 2009 -1ª TURMA, com a consequente retificação do tempo de serviço efetivo na PM/PA, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.507/97 e art. 5º, LXXII, b, da CF/88.

A seu turno, da análise da sentença constata-se que a existência de equívoco em sua fundamentação que considerou tratar-se de pedido de acesso à informação e não de retificação de informações, pelo que, considerando não haver
nos autos prova da recusa ao acesso às informações, alicerçado na Súmula nº 02 de STJ, indeferiu a inicial, pelo que constatada a ocorrência de
error in procedendo
da sentença.

Com efeito, superada a questão relacionada à anulação da sentença por
error in procedendo
, convém observar se há possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura. Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no artigo 1.013, §3º do CPC/15:

Art.
1.013
.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

(...)

§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I -
reformar sentença fundada no art.
485;

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV
- decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4
o
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A referida disposição legal, denominada como Teoria da causa madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, determinando que compete ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Dessa forma, da análise dos autos, em que pese consistir o pedido do Apelante em retificação de seu assento funcional, dentre os documentos juntados aos autos pelo Apelante, encontra-se a ficha funcional (Id 3896813 - Pág. 1/28) em que se constata que em sua situação funcional que o apelante fora incluído por concurso público na data de 16.11.2009 (Id
3896813 - Pág. 4)
, revelando-se assim a carência da ação constitucional por ausência de interesse de agir, uma vez que o objeto do pedido encontra-se inserido em seu assentamento funcional.

Nesse sentido colaciona-se o precedente abaixo:

CONSTITUCIONAL.
HABEAS DATA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PORTARIA. EFEITOS RETROATIVOS. AVERBAÇÃO. ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. RETIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRESTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIA COGNITIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR
. DESAPARECIMENTO. 1. Consubstancia o habeas data remédio jurídico-processual de gênese constitucional destinado à proteção dos direitos de intimidade e de informação assegurados ao interessado no tocante ao consignado a seu respeito em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público que sejam passíveis de disponibilização, podendo ser obtidos, retificados ou anotados os assentamentos neles realizados (CF, art. artigo 5º, inciso LXXII; Lei nº 9.507/97, art. 7º). 2.Constatado que a administração pública promovera as anotações e retificações inerentes à forma como fora promovida a nomeação do impetrante para o exercício do cargo público que exerce, assegurando ao ato, inclusive, os efeitos retroativos que lhe foram resguardados, já não lhe remanesce interesse apto a legitimar o manejo do instrumento processual constitucional para a realização do direito de informação que o assiste. 3.Obtidos todos os registros inerentes à situação funcional do impetrante, não traduz o habeas data instrumento adequado para a revisão dos atos administrativos que o investiram no cargo público que detém e revisaram seu enquadramento sob o prisma de estarem maculados por equívocos ou vícios, pois, ciente das deliberações administrativas, se não concorda com sua exatidão, deve perseguir sua revisão através da via cognitiva plena, e não por via transversa, notadamente quando claramente almejada a agregação de efeitos pecuniários retroativos aos atos que modularam sua situação funcional. 4.Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

(TJ-DF 20110111744030 DF 0003937-12.2011.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 08/05/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2013 . Pág.: 85) – Grifo nosso

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
apenas para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020